Tribunal: TJMT
Processo: 1007303-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007303-02.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO), CLIMERIO SBRUZZI - CPF: 628.887.225-34 (EMBARGANTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDIVIDUAL – CPR – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS APURADAS ENTRE O IPC DE MARÇO DE 1990 (84, 32%) E O BTNS FIXADO EM IDÊNTICO PERÍODO (41,28%) – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO PELA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232/DF – USO DE PREMISSA EQUIVOCADA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – NECESSIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Não sendo o caso de determinar o sobrestamento do feito, porquanto em 24.03.2021, foi exarada decisão pela Vice-Presidência do STJ no sentido de revogar o efeito suspensivo atribuído no ERESP 1.319.232/DF, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reconhecer o uso de premissa equivocada e desconstituir a decisão embargada, possibilitando com isso o regular processamento do agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLIMERIO SBRUZZI contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Agravo de Instrumento no 1007303-02.2022.8.11.0000, proveu o recurso apresentado por BANCO DO BRASIL S.A. para suspender a demanda originária até o julgamento final do EResp no 1.319.232/DF ou até eventual cassação do efeito suspensivo que a ele atribuído pelo c. STJ.

Em suas razões de Id. n.o 137810687, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de contradição
“visto que, já houve a julgamento dos Embargos de Divergência, bem como, ausente qualquer efeito suspensivo,”
determinado no EREsp no 1.319.232/DF.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, afastando-se a suspensão dos autos de liquidação de sentença.

As contrarrazões recursais aportaram no Id. n.o 138564176, pela rejeição do recurso.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

A jurisprudência do STJ é no sentido de que, excepcionalmente, empresta-se efeitos infringentes aos embargos de declaração para corrigir premissa equivocada existente na decisão, quando o vício apontado seja relevante para o deslinde da controvérsia ou obste seu regular prosseguimento, tal como ocorreu no caso em análise.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGADO EMBASADO EM PREMISSA EQUIVOCADA. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL FUNDADO EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL QUE SE VISLUMBRA APENAS DE FORMA REFLEXA. REFIS. PROCEDIMENTO DE EXCLUSÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTE REGIDO PELO ART. 543-C, DO CPC. SÚMULA N. 355/STJ. 1. O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória, não sendo esse o meio processual adequado para discutir questão já enfrentada no acórdão embargado. Emprestam-se efeitos infringentes aos embargos de declaração para corrigir premissa equivocada existente no julgado quando o vício apontado seja relevante para a controvérsia. 2. O julgado embargado, além de omitir-se quanto à questão da possibilidade ou não de conhecimento do recurso especial quando o fundamento tido por constitucional do aresto impugnado consistir apenas em violação reflexa à constituição, embasou-se em premissa fática equivocada no que tange à afirmação de que o fundamento do acórdão recorrido teria sido eminentemente constitucional. 3. Não há qualquer indicação de dispositivo da Constituição Federal no acórdão regional, sendo que eventual fundamento constitucional somente seria vislumbrado de forma reflexa, o que, consoante a jurisprudência desta Corte, não tem o condão de obstar o conhecimento do recurso especial por ausência de interposição de recurso extraordinário, hipótese na qual afasta-se a incidência da Súmula n. 126/STJ. 4. A jurisprudência desta Corte já pacificou entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, na sistemática do art. 543-C, do CPC, no sentido da legalidade do procedimento de exclusão do Refis adotado pela Lei n. 9.964/00. Ressalte-se que a respeito do tema esta Corte editou o Enunciado Sumular n. 355/STJ, o qual dispõe que: "É válida a notificação do ato de exclusão do programa de recuperação fiscal do Refis pelo Diário Oficial ou pela Internet". 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.”
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 867058 PB 2006/0194843-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/05/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2010).

In casu
, a decisão questionada baseou-se, evidentemente, em premissa equivocada, já que o provimento do agravo de Instrumento foi fundado na necessidade de se aguardar o julgamento do EResp 1.319.232. Todavia, em 24.03.2021, foi exarada decisão pela Vice- Presidência do STJ no sentido de revogar o efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil (PET no RE nos EDcl nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp no 1319232- DF).

Portanto, devido ao julgamento pela Instância Superior antes do julgamento do Agravo de Instrumento, cabe então o acolhimento dos embargos de declaração, que usou de premissa equivocada para determinar o sobrestamento dos autos de liquidação de sentença.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SUSPENSÃO DO FEITO - PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232/DF - ERRO DE FATO - OCORRÊNCIA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - NECESSIDADE. Como houve erro de fato com a aplicação da ordem de suspensão emanada pelo STJ nos autos de tutela provisória no ERESP 1.319.232/DF, até julgamento do respectivo recurso, impõe-se acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para afastar a suspensão do feito de origem ante o julgamento do ERESP 1.319.232/DF em 16/10/2019.”
(TJ-MG - ED: 10000191312362002 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data de Publicação: 14/05/2020)

Logo, deve ser reconhecida a existência de erro de fato, devendo atribuir efeitos infringentes para rejeitar o pedido de suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença, decorrentes do Resp no 1.319.232/DF, tendo em vista que perdeu seu efeito com o julgamento dos Embargos de Divergência naqueles autos.

Dispositivo.

Por tais razões,
ACOLHO
os embargos de declaração e aplico-lhes efeitos modificativos, a fim de desconstituir a decisão que determinou o sobrestamento da liquidação de sentença, possibilitando com isso o regular processamento do agravo de instrumento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022